Tribunal: TJPA
Processo: 0000835-26.2009.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000835-26.2009.8.14.0060

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: NEUZA ANA CLARO DE OLIVEIRA, ODILON CLARO DE OLIVEIRA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO INTEGRAL DAS PEÇAS PROCESSUAIS. RIGOR FORMAL EXCESSIVO. DOCUMENTOS SUFICIENTES À RECONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR EMENDA À INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO ÂMBITO DA AÇÃO RESTAURATÓRIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de restauração de autos de processo executivo extraviado em razão de incêndio ocorrido no Fórum da Comarca de Tomé-Açu/PA, julgou improcedente o pedido e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de documentos essenciais à reconstituição do feito e, subsidiariamente, da ocorrência de prescrição intercorrente da pretensão executória.

2.

A parte autora sustentou ter apresentado cópias da petição inicial da execução, da cédula rural pignoratícia e hipotecária que embasa a cobrança, demonstrativos do débito e outras peças processuais disponíveis, defendendo que o procedimento restauratório admite a recomposição dos autos a partir dos documentos existentes e que eventual deficiência documental deveria ser suprida mediante intimação para emenda da inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a ausência de apresentação integral das peças processuais inviabiliza a restauração dos autos; e (ii) se é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória no âmbito da ação de restauração de autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O procedimento de restauração de autos, disciplinado nos arts. 712 a 718 do CPC, tem por finalidade recompor processo extraviado ou destruído, sendo suficiente a apresentação das peças e documentos disponíveis capazes de possibilitar a reconstituição do conteúdo essencial do feito.
5. A exigência de apresentação integral e ordenada de todas as peças processuais revela rigor formal incompatível com a natureza do procedimento restauratório, cujo objetivo é permitir, na medida do possível, a recomposição do processo e o prosseguimento da demanda.
6. Eventual deficiência documental deve ser sanada mediante intimação da parte autora para emenda da petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC, em observância aos princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito.
7. A ação de restauração possui natureza instrumental e acessória, destinando-se exclusivamente à recomposição dos autos desaparecidos, razão pela qual questões relativas ao mérito da demanda originária, como a prescrição intercorrente da pretensão executória, extrapolam os limites objetivos do procedimento restauratório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação de restauração de autos.

*Tese de julgamento:* 1. A restauração de autos não exige a apresentação integral das peças processuais, sendo suficiente a juntada dos documentos disponíveis aptos a possibilitar a recomposição do conteúdo essencial do processo. 2. A prescrição intercorrente da pretensão executória não pode ser reconhecida no âmbito da ação de restauração de autos, por extrapolar o objeto do procedimento restauratório.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4º, 6º, 321 e 712 a 718.

Jurisprudência relevante citada:
TJGO, Apelação Cível nº 0132965-85.1995.8.09.0067, Rel. Des. Wilson Safatle Faiad, j. 20.04.2021.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de 24 a 31/03/2025, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado Dr. João Batista Lopes do Nascimento.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Recebo
a presente apelação no duplo efeito.

CONHEÇO
deste recurso, pois estão atendidos os seus pressupostos de admissibilidade recursal, quais sejam: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, o preparo, a tempestividade (ID 31642514), e a regularidade formal (nela inserida o princípio da dialeticidade – art.1016, III, CPC).

Passo a relatar.

Trata-se de
Apelação
Cível interposta por
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA, nos autos da Ação de Restauração de Autos, que julgou improcedente o pedido de restauração e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 712 e seguintes c/c art. 485, IV e VI, e art. 924, V, do Código de Processo Civil, em razão da impossibilidade de reconstituição das peças essenciais do processo originário e, subsidiariamente, da ocorrência de prescrição intercorrente da pretensão executória.

Consta da decisão recorrida que o magistrado de origem entendeu que a parte autora não apresentou documentos indispensáveis à restauração integral do processo executivo originário, tais como a petição inicial da execução, o título executivo, demonstrativos atualizados do débito e documentos constitutivos das pessoas jurídicas envolvidas, circunstância que inviabilizaria a identificação do objeto da execução e dos fundamentos da pretensão. Acrescentou, ainda, que o processo executivo teria sido ajuizado no ano de 2009, perfazendo mais de quinze anos de tramitação, motivo pelo qual reconheceu, de forma subsidiária, a ocorrência de prescrição intercorrente, considerando o prazo trienal aplicável aos títulos bancários, nos termos do art. 206, §3º, VIII, do Código Civil.

Inconformado, o Banco da Amazônia S/A interpôs recurso de apelação, sustentando
que
a sentença incorreu em equívoco ao concluir pela ausência de documentos essenciais à restauração dos autos, uma vez que foram juntadas cópias da petição inicial da execução, da cédula rural pignoratícia e hipotecária que embasa a pretensão executória, demonstrativos do débito e demais peças processuais disponíveis;
que
o procedimento de restauração de autos, previsto nos arts. 712 e seguintes do CPC, não exige a apresentação da íntegra das peças processuais, sendo suficiente a juntada dos documentos disponíveis para possibilitar a reconstituição do processo;
que
o magistrado de origem adotou rigor excessivo na análise da documentação apresentada, em afronta aos princípios da cooperação, da instrumentalidade das formas e da efetividade processual;
que
eventual deficiência documental deveria ter sido suprida mediante intimação da parte autora para emenda da inicial, nos termos do art. 321 do CPC, o que não ocorreu; e
que
a sentença extrapolou os limites da ação de restauração ao reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão executória, matéria que deveria ser apreciada no processo principal após a efetiva restauração dos autos. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento da ação de restauração dos autos.

Consta ainda dos autos que foram opostos
Embargos de Declaração
, os quais foram rejeitados pelo Juízo de origem, sob o fundamento de inexistirem obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, mantendo-se incólume a sentença que julgou improcedente o pedido de restauração e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Sem contrarrazões nos autos (ID 31642515).

É o relatório.

Belém, data da assinatura eletrônica

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

VOTO

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado consiste em verificar se a sentença recorrida agiu corretamente ao extinguir a ação de restauração de autos sob o fundamento de ausência de documentos essenciais à reconstituição do processo originário; e se é juridicamente cabível, no âmbito da ação de restauração de autos, o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória originária.

O procedimento de restauração de autos encontra disciplina nos arts. 712 a 718 do Código de Processo Civil, cujo objetivo consiste em reconstituir processo extraviado ou destruído, de modo a possibilitar a retomada de sua tramitação.

Dispõe o art. 712 do CPC:

Art. 712. Verificado o desaparecimento dos autos, eletrônicos ou não, pode o juiz, de ofício, qualquer das partes ou o Ministério Público, se for o caso, promover-lhes a restauração.

Por sua vez, o art. 713 do mesmo diploma estabelece:

Art. 713. Na petição inicial, declarará a parte o estado do processo ao tempo do desaparecimento dos autos, oferecendo:

I – certidões dos atos constantes do protocolo de audiências do cartório por onde haja corrido o processo;
II – cópia das peças que tenha em seu poder;
III – qualquer outro documento que facilite a restauração.

Da leitura do dispositivo legal, verifica-se que
não há exigência de apresentação integral das peças processuais
para a instauração do procedimento restauratório.

Ao contrário, a legislação processual estabelece que a parte
deverá apresentar as cópias que possuir
, bem como quaisquer documentos aptos a facilitar a reconstituição do processo.

No caso concreto, observa-se que a parte autora informou que os autos originários teriam sido
destruídos em incêndio ocorrido no Fórum da Comarca de Tomé-Açu
, circunstância que justificou o ajuizamento da ação restauratória.

Conforme sustentado no recurso, foram juntados diversos documentos destinados a demonstrar o conteúdo do processo executivo originário, dentre os quais se destacam:

cópia da
petição inicial da execução
;

cópia da
cédula rural pignoratícia e hipotecária
que constitui o título executivo extrajudicial;

demonstrativos do
saldo devedor
;

cópias de atos processuais, como despacho citatório e carta precatória;

planilhas atualizadas do débito.

Nesse contexto, a exigência de reconstituição integral e ordenada das peças processuais, tal como afirmado pelo juízo de origem, revela-se incompatível com a própria natureza do procedimento de restauração de autos.

Isso porque a finalidade do instituto não é reproduzir integralmente o processo original com absoluta fidelidade documental, mas sim recompor, na medida do possível, o conteúdo essencial dos autos desaparecidos, permitindo o prosseguimento da demanda.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE
AUTOS
. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DESAPARECIMENTO DOS
AUTOS
. INCÊNDIO NO FÓRUM LOCAL. CÓPIA DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCINDIBILIDADE. DOCUMENTOS ESSENCIAIS APRESENTADOS. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERDADE. RETOMADA DO TRÂMITE DA AÇÃO.

1. A ação de restauração de
autos
, a teor do contido no art. 712 do CPC, é cabível na hipótese de desaparecimento dos
autos
físicos ou eletrônicos, quando, então, faculta-se a qualquer das partes solicitar a sua recomposição, limitando-se, o procedimento, à pesquisa e definição do conteúdo dos documentos que compunham os
autos
originais, de modo que
se as peças carreadas aos
autos
do processo de restauração se revestirem de aparente idoneidade e se mostrarem, dessa forma, aptas a consubstanciar-se na essencialidade requisitada para viabilizar a recomposição do processo e regular retomada do trâmite da ação originária, o pedido deve ser julgado procedente,
como no caso.

2. A ausência da cópia do título executivo extrajudicial não se revela, por si só, suficiente para indeferir o pedido de restauração dos
autos
, notadamente quando tiverem sido exibidas peças essenciais.

3. O desaparecimento dos
autos
e ausência de contestação, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pelo apelante, inexistindo qualquer óbice à procedência do presente pleito, resta preenchidos os requisitos legais para tanto. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ-GO - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível: 01329658519958090067 GOIATUBA, Relator: Des(a). WILSON SAFATLE FAIAD, Data de Julgamento: 20/04/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/04/2021)

Assim, entendo que a fundamentação adotada pelo juízo de origem, no sentido de exigir a apresentação integral das peças processuais, mostra-se excessivamente rigorosa.

Ainda que se admitisse eventual deficiência na documentação apresentada, o correto seria oportunizar à parte autora a emenda da petição inicial, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete no prazo de 15 (quinze) dias, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

No caso dos autos, não se verifica que tenha sido oportunizada à parte autora a regularização de eventual insuficiência documental, tendo o magistrado optado diretamente pela extinção do processo.

Tal proceder configura violação ao princípio da primazia do julgamento do mérito, consagrado nos
arts. 4º e 6º do CPC
, bem como ao dever de cooperação processual.

Outro aspecto relevante refere-se ao reconhecimento da
prescrição intercorrente da pretensão executória
no bojo da ação de restauração de autos.

Com efeito, a ação de restauração possui natureza
instrumental e acessória
, destinando-se exclusivamente à recomposição dos autos extraviados ou destruídos.

Nesse sentido,
questões atinentes ao mérito da ação originária — como a prescrição do crédito executado — não integram o objeto da ação restauratória
, devendo ser apreciadas no processo principal após a sua reconstituição.

A análise da prescrição do crédito executado extrapola os limites do procedimento restauratório.

Portanto, ao reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão executória no âmbito da ação de restauração, o juízo de origem extrapolou os limites objetivos da demanda, incorrendo em evidente
error in procedendo.

Diante do conjunto fático-probatório apresentado, conclui-se que houve apresentação de documentação suficiente para viabilizar a análise da restauração dos autos; que eventual deficiência documental deveria ter sido sanada mediante intimação para emenda da inicial; e que a análise da prescrição intercorrente extrapola o objeto da ação restauratória.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação
, para
ANULAR
a sentença recorrida, determinando o
regular prosseguimento da ação de restauração de autos
, com a devida instrução processual pelo juízo de origem.

É O VOTO.

Belém, 31/03/2026